Tribunal: STF
Processo: RE 83134
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
PECULIO INVALIDEZ. SERVIDORES DO BANCO DO BRASIL S.A. ACEITAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO FUNDADOS NO ERRO POR FALSA
DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. IMPROCEDENCIA DA PRETENSAO EM DECISÕES
QUE SE FUNDARAM NAS PROVAS E NA INTERPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS
CONTRATUAIS. AFRONTA AO ART. 153, PAR 3, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO
RECONHECIDA, II RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM BASE
TAMBÉM NAS SUMULAS NS. 279 E 456.